Tribunal: TJDFT
Processo: 0746136-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL NO AMBIENTE DE TRABALHO.
1. As condições da ação, legitimidade e interesse de agir, devem ser analisadas sob a teoria da asserção, presumindo-se verdadeiras as alegações da inicial para sua constatação.
2. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a perícia médica para determinar o afastamento da servidora ou substituir o mérito administrativo quanto à possibilidade de readaptação e prestação de serviços diversos por parte da servidora. Não procede, portanto, o pedido para que seu retorno ao trabalho esteja condicionado ao fornecimento de condições de trabalho (cadeira, mesa e computador adaptados às necessidades da servidora) estipuladas nos laudos médicos.
3. Computador com software de reconhecimento de voz: recurso nativo de qualquer computador; mesa ergonômica: os documentos acostados não são aptos a indicar o que seria uma mesa adaptada para suas condições, não tendo a Autora se desincumbido do ônus da prova nos termos do artigo 373, I, do CPC; a cadeira disponibilizada não atende às necessidades e condições da Recorrente, tratando-se a cadeira ergonômica de adaptação razoável no ambiente de trabalho, na forma dos artigos 3o, VI, e 37 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, pelo que é devida a condenação ao seu fornecimento.
4. A condenação no fornecimento da cadeira não importa no afastamento da Autora até que seja cumprida a condenação, uma vez que é possível a prestação de seus serviços por outros meios ou em localidade diversa, a critério da Administração.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, com resolução de mérito, julgar parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Recorrido, Distrito Federal, a disponibilizar cadeira ergonômica na estação de trabalho da Recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação pessoal, via sistema, para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de trinta dias. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido.